Tribunal: STF
Processo: RE 597430
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBSCURIDADE. 
   CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.	Implica no reexame de 
   provas e análise da legislação infraconstitucional a reforma da 
   decisão que não concede o benefício da justiça gratuita. Súmula 
   279/STF. Precedentes.
2	Ausentes os requisitos do artigo 535, I 
   e II, do Código de Processo Civil.
	Embargos de declaração 
   rejeitados.